Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001091-62.2022.8.11.0000
Agravo no 1001091-62.2022.811.0000
Agravante: Maria da Gloria Silva
Agravado: Transportadora Crescente Ltda.-ME
Agravo interposto pelo autor Maria da Gloria Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.
AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse no 0008127-54.2019.8.11.0041, código no 1395940, proposto por Transportadora Crescente Ltda.-ME em face de Maria da Gloria Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: ao sanear o processo e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim afastou a arguição de incompetência do juízo.
Após postular a concessão de assistência judiciária, informa que no ano de 2013, o executado Guilherme de Figueiredo Barros ofereceu à penhora 50% do imóvel matricula no 2.375 do 2o Ofício da Capital, com área de 7.492m2, para saldar a dívida oriunda da Execução no 9890-47.2006.811.0041, antigo número 226/2006 e que referido foi bem foi levado à venda judicial e arrematado pela empresa requerida, aqui agravada, Transportadora Crescente Ltda. na Execução que tramitou pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá.
Alega ser possuidora, de forma mansa pacifica e sem turbação, desde 1977, há mais de 42 anos da área objeto da lide (sem também especificar exatamente tamanho da área), que alega confrontar com a área de 7.492m2 da matrícula 27.234 (antiga matricula 2.375) do 7o Oficio de Cuiabá, cujo proprietário era o Sr. Guilherme de Figueiredo Barros.
Argui que a empresa agravada, de forma indevida, pretende toda a extensão da área, que começa na Rua 13 de Junho e vai até a sua paralela Rua Joaquim de Albuquerque.
Informa que, inicialmente, a empresa, aqui agravada, propôs (em 20.3.2014) contra a aqui agravante, a Ação de Despejo no 0013388-73.2014.811.0041, mesmo sem existir vínculo locatício entre as partes.
Informa ainda, que com beneplácito de terceiros, foi que a aqui agravante propôs em 13.3.2015 em face da empresa aqui agravada, a Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, em que obteve o deferimento de liminar. Alega que referida ação está na fase de prolação de sentença.
Também relata que a empresa agravada propôs este Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse com no de origem 0008127-54.2019.811.0041, que argui ser inadmissível pelo fato da área já ser objeto da lide da anterior Ação de Manutenção de Posse que propôs contra a empresa aqui agravada.
Alega que a totalidade da área está registrada no CRI do 7o Oficio da Capital com tamanho errôneo como sendo de 9.640,06m2 e que a empresa autora, aqui agravada, ingressou com o Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse e reclamou “parte” da referida área. Todavia, sem, antes de tudo, individualizar/demarcar o imóvel objeto de sua pretensão e também não apresentou nenhum documento apto a comprovar a alegada posse, o que no entender da requerida, aqui agravante leva à falta de interesse de agir da empresa, aqui agravante, por falta de individualização/demarcação da exata área objeto da lide.
Também defende a inadequação da via eleita pela empresa aqui agravada, ou seja, da utilização do Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse, por entender que o imóvel tem registro imobiliário, cuja matrícula contém vícios desde a expedição da Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada.
Defende a incompetência da 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar a ação, por falta de natureza agrária ao conflito, por inexistir conflito possessório individual urbano ou rural. Alega que a arrematação da área de 9.640,06m2 pela empresa aqui agravada ocorreu na Execução que tramitou pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá no ano de 2013 (Em 09.9.2019 o Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá declinou de sua competência em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá – id. 51872624).
Ao final, após postular a concessão de efeito suspensivo, pede, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência a agravante juntos os documentos que dão conta de tratar de beneficiária do auxilio emergencial de R$600,00.
Assim, defere-se, exclusivamente para este Agravo o pedido de isenção do preparo, sem obstar a necessidade de ser postulado e analisado na origem eventual pedido de assistência judiciária para a ação de base.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, neste Agravo, Maria da Gloria Silva, requerida da Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse no 0008127-54.2019.8.11.0041, código no 1395940, proposto por Transportadora Crescente Ltda.-ME, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhe seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que rejeitou a alegação de falta de interesse de agir da ação proposta pela empresa aqui agravada e que firmou a competência do Juízo para processar e julgar a referida ação.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, tem-se não ser, caso que reclame a concessão do pretendido efeito suspensivo.
Sucede que não há demonstração de perigo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião do julgamento de seu mérito pelo Colegiado.
As questões aqui arguidas podem muito bem aguardar, sem que se verifique prejuízos para as partes, o pronunciamento do Colegiado.
Também a questão desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)